Tribunal: TJPA
Processo: 0829864-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829864-87.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que limitou a concessão da segurança ao reconhecimento da impossibilidade de exigência do DIFAL-ICMS antes do transcurso de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, afastando a tese de que a cobrança somente poderia ocorrer no exercício financeiro seguinte.

A controvérsia teve origem em Mandado de Segurança impetrado pela agravante, buscando afastar a exigência do DIFAL-ICMS no exercício de 2022. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança para vedar a cobrança do tributo durante todo o exercício financeiro de 2022.

O Estado do Pará apelou, sustentando que a exigência do tributo observou as anterioridades anual e nonagesimal, conforme a Constituição Federal e a LC nº 190/2022, e que a sentença contrariou entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral e nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

A decisão monocrática agravada proveu parcialmente a apelação, determinando a impossibilidade de exigência do DIFAL-ICMS apenas no período de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022, mas afastando a aplicação da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exigência do DIFAL-ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, deveria observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual, vedando a cobrança do tributo durante todo o exercício financeiro de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), reconheceu a necessidade de Lei Complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL-ICMS, mas condicionou sua exigência apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, afastando a incidência da anterioridade anual.

No julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e a aplicação exclusiva da anterioridade nonagesimal, entendendo que a norma não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação tributária.

O afastamento da exigência do DIFAL-ICMS por todo o exercício financeiro de 2022 contraria o entendimento do STF, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 93/15 para permitir a cobrança do tributo após o transcurso de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

O Mandado de Segurança foi impetrado em 10.03.2022, após a definição da tese pelo STF, não sendo aplicável a modulação de efeitos do julgamento do RE 1.287.019.

Dessa forma, a decisão monocrática está alinhada com a jurisprudência do STF, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do DIFAL-ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, deve observar exclusivamente o princípio da anterioridade nonagesimal, não sendo exigível antes do transcurso de 90 dias da publicação da norma.

A anterioridade anual não se aplica ao DIFAL-ICMS, pois a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a arrecadação conforme previsto na Emenda Constitucional nº 87/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

8ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., nos autos da Apelação Cível, visando à reconsideração da decisão monocrática de ID 23369742 ou, caso assim não se entenda, a submissão da matéria ao colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia tem origem no Mandado de Segurança impetrado pela agravante, com o propósito de afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Estado do Pará, especificamente nas seguintes hipóteses: (1) no exercício financeiro de 2022; (2) antes do decurso do prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022; ou, subsidiariamente, (3) antes de 1º de março de 2022.

A decisão de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, determinando que o Estado do Pará se abstivesse de exigir o DIFAL-ICMS durante todo o exercício financeiro de 2022, impedindo a adoção de qualquer medida coercitiva para a sua cobrança.

O Estado do Pará, inconformado, interpôs Apelação, na qual sustentou que as legislações estaduais que disciplinaram a cobrança do DIFAL observaram os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 190/2022.

Defendeu que a decisão de primeiro grau contrariou a interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da Repercussão Geral e nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

A decisão monocrática agravada proveu parcialmente a Apelação do Estado do Pará, limitando a concessão da segurança ao reconhecimento da impossibilidade de exigência do DIFAL-ICMS antes do transcurso de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Contudo, afastou a tese de que a exigência do tributo deveria ser postergada para o exercício seguinte, sob o fundamento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota previsto na Constituição Federal desde a Emenda Constitucional nº 87/2015.

Diante dessa decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar que a exigência do DIFAL-ICMS somente poderia ocorrer no exercício financeiro seguinte à publicação da LC nº 190/2022, em respeito ao princípio da anterioridade anual.

Argumenta que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 impõe o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

A agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093), no qual se firmou o entendimento de que a exigência do DIFAL somente poderia ser implementada mediante edição de Lei Complementar e em respeito às anterioridades tributárias.

Ressalta que o artigo 3º da LC nº 190/2022 incorporou expressamente o princípio da anterioridade nonagesimal, mas não afastou a necessidade de observância da anterioridade anual, conforme exige o artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal.

Aduz que, ao considerar legítima a cobrança do DIFAL a partir do primeiro dia do exercício de 2022, a decisão monocrática violou os princípios da segurança jurídica e da legalidade tributária, pois desconsiderou que a exigência do tributo apenas poderia ser imposta no exercício seguinte à publicação da lei regulamentadora.

Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão no julgamento do Tema 1.093, expressamente previu a necessidade de edição de Lei Complementar para disciplinar a cobrança do DIFAL, condicionando sua aplicação ao respeito às anterioridades tributárias.

A agravante assevera que a decisão monocrática representa uma indevida flexibilização da regra da anterioridade anual, sob o argumento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou dispositivo constitucional já existente.

No entanto, reforça que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a anterioridade anual se aplica a qualquer nova exação fiscal, independentemente de sua natureza jurídica.

Dessa forma, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno pelo colegiado, para que seja restabelecida integralmente a segurança concedida na sentença de primeiro grau, afastando-se a exigência do DIFAL-ICMS durante todo o exercício de 2022.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no efeito meramente devolutivo.

As contrarrazões foram apresentadas no id-24768062-pag. 01/04.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que os fundamentos do arrazoado não são hábeis a reformar a decisão agravada. Vejamos.

A controvérsia entre as partes encontra solução no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e no RE n.º 1.287.019.

No julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469, restou consignada a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
.
Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.

Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Também houve a orientação da Suprema Corte no sentido das Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são validas, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Daí porque, não poderia o
Juízo a quo
consignar que ficaria afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, pois tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

As matérias objeto das ações direta de inconstitucionalidade foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito a partir após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Neste diapasão, a exação deve ser vetada apenas no período de 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e não vedação de exação durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face o definido no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070, que afastou a incidência do princípio da anterioridade, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Assim, deve ser mantida a concessão da segurança para obstar a exigibilidade do DIFAL/ICMS, a partir da impetração do Mandado de Segurança até 90 dias após a vigência da da Lei Complementar n.º 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, estabelecida em seu art. 3.º.

Ademais, o mandado de segurança foi impetrado somente em 10.03.2022, ou seja: após o julgamento paradigmático proferido pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, não resta dúvida que não se aplica a modulação dos efeitos do julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093.

Por tais razões, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento para manter a decisão monocrática agravada concedendo a segurança no sentido de vedar a exigibilidade do DIFAL/ICMS no prazo de 90 dias após a publicação da Lei Complementar n.º 190/2022 (princípio da anterioridade nonagesimal), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025